Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ABUSO. MÁ-FÉ. FRAUDE. NÃO DEMONSTRADOS. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIDA.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários-mínimos, salvo comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude com objetivo de frustrar a execução. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.